Tribunal: TJDFT
Processo: 0714598-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714598-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ALESSANDRA DA SILVA MACHADO MENDES, MARTINS MENDES DE OLIVEIRA FERREIRA AGRAVADO: SANDRA FAUSTA LOPES DE SOUSA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por ALESSANDRA DA SILVA MACHADO MENDES e MARTINS MENDES DE OLIVEIRA FERREIRA, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 73767164/73506769). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, à embargada para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 16 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator